Tribunal: TJPA
Processo: 0002055-46.2013.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002055-46.2013.8.14.0019

APELANTE: MUNICIPIO DE CURUCA

APELADO: ELIELSON DE SOUSA MODESTO, NADEGE DO ROSARIO PASSINHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

direito administrativo. apelação cível. contrato temporário. ausência de recolhimento de contribuições previdenciárias. indenização por danos morais. responsabilidade objetiva do ente público. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ contra ELIELSON DE SOUSA MODESTO, diante da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de indenização por danos morais e recolhimento de FGTS, decorrentes da omissão no repasse de contribuições previdenciárias descontadas do apelado, situação que, mesmo diante de grave problema de saúde, o impediu de obter benefício previdenciário devido à ausência de registros no INSS.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: analisar a alegação de nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal do ente municipal e, avaliar a procedência da condenação por danos morais em razão da omissão do Município quanto ao repasse de contribuições previdenciárias descontadas do apelado.

III. Razões de decidir

3.

Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, pois o ente municipal foi devidamente intimado pessoalmente para se manifestar no processo, conforme comprovado nos autos, tendo permanecido inerte.

4. Mérito. A responsabilidade civil do ente público segue a teoria do risco administrativo, conforme o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo objetiva e prescindindo de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração de conduta ilícita, dano e nexo causal.

5. A omissão do Município em repassar as contribuições previdenciárias descontadas gerou prejuízo concreto ao apelado, que teve indeferido o pedido de auxílio-doença junto ao INSS, fato que vai além de mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

6. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o caráter compensatório e pedagógico da medida, não se justificando sua redução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 1.026, § 2º; Código Penal, art. 168-A, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJPA, Apelação Cível n.º 0000305-61.2011.8.14.0049, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 08/10/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 44ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 16 de dezembro de 2024 e presidida pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0002055-46.2013.8.14.0019
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE CURUÇÁ contra ELIELSON DE SOUSA MODESTO, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, nos autos da Ação de Cobrança c/c reparação por Dano Moral ajuizada pelo Apelado.

Consta da petição inicial, que o Apelado foi admitido em 31/03/2011, na condição temporário, para exercer a função de Auxiliar Administrativo na Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, foi dispensado antes do término do contrato em 17/01/2012.

Afirmou que, em 15/09/2012, foi vítima de Trauma penetrante por arma branca da região do tórax e do abdome, sendo submetido a vários procedimentos e utilização da Bolsa de Colostomia, o que ensejou o requerimento do benefício de Auxílio doença, no entanto, não foi deferido, pois, embora contribuísse regularmente, as verbas descontadas não eram repassadas ao Instituto de Previdência Social.

Alegou Direito ao recebimento do FGTS, bem como, indenização por Danos Morais com a situação gerada pela ausência de repasse ao INSS.

Ao final, requereu o pagamento do FGTS de todo período laboral, o pagamento de valores retroativos descontados à título de verbas previdenciárias, pensão alimentícia no valor de 1 (um) salário mínimo, Danos Morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e honorários de sucumbência no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Em seguida, ausente a apresentação de contestação, o Magistrado de origem proferiu sentença com a seguinte conclusão:

(...)
Por todo o exposto,
julgo parcialmente procedente o pedido feito pela autora ELIELSON DE SOUSA MODESTO em face do MUNICÍPIO DE CURUÇÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ/PA, para: - pagar ao autor ELIELSON DE SOUSA MODESTO, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, desde a prolação desta sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, bem como juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação; -
determinar que o Requerido/Réu, promova o recolhimento dos depósitos devidos a título de FGTS, em conta vinculada, referente ao período em que o Requerente trabalhou como contratado, qual seja de 31/03/2011 até 17/01/2012
, com as devidas correções e acréscimos legais. Julgo extinto o processo, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Isenta de custas judiciais por tratar-se de Fazenda Pública. Condeno o Requerido/Réu ao pagamento de honorários da sucumbência os quais arbitro em 10% (DEZ PORCENTO) do valor da condenação, incluindo o valor total e corrigido do FGTS. Publique-se, registre-se e intimem-se. Cumpra-se. Curuçá/PA, 05 de setembro de 2018. (grifei).

Após, o Ente Municipal interpôs a presente Apelação alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

No mérito, afirma que o gestor à época, fatalmente, não repassou as contribuições, no entanto, posteriormente, foi realizado o parcelamento da dívida junto ao INSS dos anos anteriores, cujo valor já é descontado mensalmente do Ente Público, sendo caso de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 168-A, §2º, do Código Penal.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja acolhida a preliminar e, sendo outro o entendimento, seja julgada totalmente improcedente a ação principal.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso, passando a apreciá-lo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Segundo o Ente Municipal, há nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal.

O conjunto probatório demonstra que houve a devida intimação pessoal do Ente Municipal (
ID n.º 14527970 - Pág. 8)
, conforme bem observado no ilustre parecer ministerial:

(...)
O recorrente aduz preliminar de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação pessoal do Procurador Municipal.
Entretanto, sem delongas, a preliminar não assiste razão, considerando que o Município de Curuçá foi devidamente intimado pessoalmente para apresentar o contraditório, conforme Id nº 14527970, tendo, entretanto, se mantido inerte.
(...). (grifei).

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

DO MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença quanto a condenação do Ente Municipal ao pagamento de indenização por Danos Morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Segundo o Apelante, o gestor à época, fatalmente, não repassou as contribuições do Apelado, no entanto, posteriormente, foi realizado o parcelamento da dívida junto ao INSS dos anos anteriores, cujo valor já é descontado mensalmente do Ente Público, sendo caso de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 168-A, §2º, do Código Penal.

Art. 168-A. Deixar de repassar à previdência social as contribuições recolhidas dos contribuintes, no prazo e forma legal ou convencional:

(...)

§2
o
É extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara, confessa e efetua o pagamento das contribuições, importâncias ou valores e presta as informações devidas à previdência social, na forma definida em lei ou regulamento, antes do início da ação fiscal.

A Responsabilidade a ser aferida deve observar a Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Sobre o assunto, Sérgio Cavalieri Filho e
José dos Santos Carvalho Filho ensinam:

O constituinte adotou expressamente a teoria do risco administrativo como fundamento da responsabilidade da Administração Pública, e não a teoria do risco integral, porquanto condicionou a responsabilidade objetiva do Poder Público ao dano decorrente da sua atividade administrativa, isto é, aos casos em que houver relação de causa e efeito entre a atividade do agente público e o dano.

A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano. (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454). (grifo nosso).

Denota-se, que a condenação do Apelado deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil do Ente Federativo, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Conforme bem observado no ilustre parecer ministerial, o próprio Ente confessou
reconheceu que faltou com seu dever legal
ao não ter realizado o repasse das contribuições previdenciárias descontadas em contracheque, tendo afirmado que, posteriormente, o está fazendo de modo parcelado.

Como cediço, a
ausência de repasse por si só não traduz fato a ensejar o dano moral, entretanto, está comprovado que a conduta omissiva do Município causou prejuízo ao Apelado, pois ao sofrer problema de saúde (ficha de atendimento de urgência -
Num. 14527965 - Pág. 8 e laudo médico
- Num. 14527966 - Pág. 2) e solicitar auxílio-doença junto ao INSS, teve o seu benefício indeferido, pois, constava no registro do INSS “ausência de vínculos cadastrados” (Num. 14527965 - Pág. 7).

Portanto, o motivo do indeferimento do benefício previdenciário requerido pelo apelado está diretamente relacionado com a conduta ilegal do Ente Municipal, acarretando em
evidente prejuízo ao Apelado, não versando sobre mero aborrecimento.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte Estadual, sob a minha relatoria assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO AO INSS. SEGURADA QUE ESTAVA ACOMETIDA POR PROBLEMAS DE SAÚDE E TEVE O BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA INDEFERIDO JUNTO AO ÓRGÃO PREVIDENCIÁRIO POR NÃO TER COMPLETADO O PERÍODO DE CARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CARACTERIZADA. PRETENSÃO À MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA NO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DO PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA. PARCIALMENTE ACOLHIDO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.1.A sentença condenou o Município de Santa Izabel ao pagamento de danos morais por considerar estar comprovado nos autos que o Ente Municipal procedeu com o desconto da contribuição previdenciária quando do pagamento da contraprestação pelos serviços desempenhados pela apelada, sem, contudo, realizar o devido repasse ao órgão previdenciário competente.2. Tese de impossibilidade de condenação em danos morais. Afastada. Em sede de apelação o Ente público limitou-se a afirmar que a rescisão do contrato não enseja danos morais, sob o argumento de que a contratação estaria aparada em lei, não impugnando especificamente os fundamentos utilizados na sentença. 3. A apelada demonstrou que foi contratada pelo Município de Santa Izabel para prestar serviços de Engenheira no período de 01/06/2006 a 31/12/2009 com base na Lei nº 8.666/94. Os 35 recibos de pagamento acostados aos autos demonstram que a Administração descontou mensalmente valores à título de contribuição previdenciária da quantia paga à apelada.4. À época da rescisão contratual ocorrida em 2009, a apelada estava acometida por problemas de saúde apresentando transtornos internos no joelho, classificado como CID 10 M23 (Laudo Médico de fls.72/73). Ao solicitar auxílio-doença junto ao INSS, teve o benefício indeferido em razão de não ter cumprido o período mínimo de carência, ou seja, por não ter no mínimo 12 contribuições mensais, já que no seu histórico de contribuições foram registradas apenas 7 contribuições.5. O motivo do indeferimento do benefício previdenciário requerido pela apelada está diretamente relacionado com a conduta ilegal do Ente Municipal, conforme esboçado na Comunicação de Decisão exarada pelo INSS.6. A situação experimentada pela apelada não se trata de mero aborrecimento de menor importância. A conduta do Ente Municipal em não repassar as contribuições previdenciárias ao INSS, acarretou evidente prejuízo à esfera de seu direito de personalidade, pois ficou sem poder usufruir do benefício previdenciário a que fazia jus por culpa do apelante, configurando ilícito de abuso de direito e o dever do Município de indenizar pelos danos causados. Precedentes dos Tribunais Pátrios.7. Pedido de minoração do quantum indenizatório. Acolhido. Danos morais reduzidos de R$ 30.000,00(trinta mil reais) para R$ 20.000,00(vinte mil reais). Razoabilidade e proporcionalidade.8. Alegação de julgamento ultra petita na fixação de honorários advocatícios em 20% sobre a condenação. Afastada. Alteração da base de cálculo. Ausência de condenação acima do requerido pela autora.9. Pretensão a redução dos honorários advocatícios para 5%(R$ 500,00) sobre a condenação. Afastado. Valor que não é capaz de remunerar com dignidade o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada quando conjugado com as peculiaridades do caso. Manutenção do percentual de 20% utilizando-se como parâmetro o quantum indenizatório fixado por este Juízo ad quem, resultando na quantia de R$ 2.000,00(dois mil reais).10.
Apelação conhecida e parcialmente provida apenas para reduzir a condenação ao pagamento de danos morais para o valor de R$ 10.000,00(dez mil reais).
11. À unanimidade.

(TJPA – Apelação Cível – Nº 0000305-61.2011.8.14.0049 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 08/10/2018). (grifo nosso).

Em relação ao valor da indenização, deve-se levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Portanto, atendo-se às peculiaridades da situação concreta, não há que se falar em minoração do quantum fixado em sentença (R$ 10.000,00, dez mil reais).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2024